Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-68.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Rescisão contratual. Inadimplência. Acordo celebrado entre as partes para pagamento do período em atraso. Pagamentos efetivados pelas beneficiárias. Rescisão indevida. Emissão de boletos subsequentes e quitação que tornam indevido o cancelamento do plano de saúde. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Rescisão contratual. Inadimplência. Acordo celebrado entre as partes para pagamento do período em atraso. Pagamentos efetivados pelas beneficiárias. Rescisão indevida. Emissão de boletos subsequentes e quitação que tornam indevido o cancelamento do plano de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.